Tribunal: TJSP
Processo: 2197478-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora – Decisões que rejeitaram os bens oferecidos em garantia da dívida pela parte executada e determinaram a apresentação de cópia da última declaração de imposto de renda para fins de apreciação do pedido de impenhorabilidade de valores constritos em contas de titularidade dos agravantes - Reconhecimento de que, no caso dos autos, lícita a recusa da parte credora agravada em

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora – Decisões que rejeitaram os bens oferecidos em garantia da dívida pela parte executada e determinaram a apresentação de cópia da última declaração de imposto de renda para fins de apreciação do pedido de impenhorabilidade de valores constritos em contas de titularidade dos agravantes - Reconhecimento de que, no caso dos autos, lícita a recusa da parte credora agravada em aceitar a penhora de 2090 (dois mil e noventa) ações preferenciais, classe "B", do Banco do Estado de Santa Catarina S.A, ainda que os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado possuam preferência na ordem de constrição estabelecida no art. 835, CPC, pois: (a) a execução se processa em benefício do credor, (b) a ordem estabelecida no art. 835 não é absoluta e (c) ausente prova de que a constrição do bem indicado pelo devedor será menos oneroso e não trará prejuízo ao credor (CPC, art. 847, do CPC/2015), por se tratar de bem de difícil comercialização e de pouca liquidez.
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Alegações relativas ao levantamento de valores constritos em contas de titularidade dos executados, por se tratarem de valores impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, CPC, feitas em impugnação à penhora, não foram apreciadas, nem envolvem questão resolvida pelas rr. decisões agravadas, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranhas ao r. ato judicial impugnado.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000867522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TUIUTI
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA
LIMITADA,
MARCO
ANTÔNIO
DE
MENDONÇ
e
MARCIA
APARECIDA
DA
SILVA
MENDONÇA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
VOTO no 36643
Agravo de Instrumento no 2197478-84.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Agravantes: Tuiuti Equipamentos de Segurança Limitada e Outros
Agravado: Banco do Brasil S/A
EXECUÇÃO Penhora Decisões que rejeitaram os
bens oferecidos em garantia da dívida pela parte
executada e determinaram a apresentação de cópia da
última declaração de imposto de renda para fins de
apreciação do pedido de impenhorabilidade de valores
constritos em contas de titularidade dos agravantes -
Reconhecimento de que, no caso dos autos, lícita a
recusa da parte credora agravada em aceitar a penhora de
2090 (dois mil e noventa) ações preferenciais, classe
“B”, do Banco do Estado de Santa Catarina S.A, ainda
que os títulos e valores mobiliários com cotação em
mercado possuam preferência na ordem de constrição
estabelecida no art. 835, CPC, pois: (a) a execução se
processa em benefício do credor, (b) a ordem
estabelecida no art. 835 não é absoluta e (c) ausente
prova de que a constrição do bem indicado pelo devedor
será menos oneroso e não trará prejuízo ao credor (CPC,
art. 847, do CPC/2015), por se tratar de bem de difícil
comercialização e de pouca liquidez.
RECURSO

Agravo
de
instrumento
tem
seu
conhecimento limitado ao pronunciamento judicial
recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de
conhecimento de ofício
Alegações relativas ao
levantamento de valores constritos em contas de
titularidade dos executados, por se tratarem de valores
impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, CPC,
feitas em impugnação à penhora, não foram apreciadas,
nem envolvem questão resolvida pelas rr. decisões
agravadas, nem matéria de ordem pública, apreciável, na
espécie, de ofício, visto que estranhas ao r. ato judicial
impugnado.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra
as rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 226/227 e 280/281 dos autos de
origem, que, respectivamente, rejeitaram os bens oferecidos em garantia da dívida
pela parte executada e determinaram a apresentação de cópia da última declaração
de imposto de renda para fins de apreciação do pedido de impenhorabilidade de
valores constritos em contas de titularidade dos agravantes.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) referidas
ações vêm sendo aceitas em todo Brasil até mesmo como caução de débitos
inclusive contra o próprio Recorrido”; (b) “(...) estas ações do BESC, passaram a
ser de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil, sendo que atualmente,
vários tribunais da federação e o STJ estão proferindo decisões extremamente
favoráveis com relação a aceitação destas ações como garantia e consequente
liberação de bens que se encontram garantindo dívidas junto a diversos bancos, e
especialmente para COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS entre a parte o Banco do
Brasil”; (c) “(...) tem, sim, o Banco do Brasil, a responsabilidade no acolhimento
das ações preferenciais do BESC, em razão da incorporação (efetivada no
documento-protocolo em anexo), artigo 224 da LSA, e reorganização societária”;
(d) “(...) os valores depositados em sua conta bancária são referentes ao benefício
previdenciário no 135238334-6, da espécie aposentadoria por tempo de
contribuição e, portanto, impenhoráveis, bem como são inferiores a 40 salários-
mínimos” e (e) “(...) as contas bloqueadas são utilizadas apenas para recebimento
da aposentadoria dos Agravantes e pagamento de suas contas, tais como água, luz,
telefone, supermercados, farmácia e outras de caráteres essenciais, fundamentais
para a sobrevivência, que ela não pode deixar de honrar”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo apenas e tão somente para obstar o levantamento de quantias
bloqueadas em contas de titularidade da parte agravante (fls. 317).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 323/328),
insistindo: (a) na ausência de liquidez das ações preferenciais do Banco do Estado
de Santa Catarina; (b) “(...) não consta dos autos prova inequívoca de que o
bloqueio judicial recaiu sobre conta destinada ao depósito dos vencimentos do
executado, que, por sua vez, poderia caracterizar a suposta impenhorabilidade
prevista no art. 833, IV, do CPC”; (c) “(...) a constrição sobre dinheiro depositado
em instituições financeiras encabeça o rol de bens penhoráveis previstos no artigo
835, do CPC, figurando como o primeiro, na ordem de preferência”; (d) “(...) a
impenhorabilidade da aposentadoria, salários ou rendimentos de conta poupança
não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as
responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência” e (e) possibilidade de
penhora de 30% dos valores pagos a título de salário ou aposentadoria.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
Banco do Brasil S/A contra Tuiuti Equipamentos de Segurança Ltda, Luiz Alberto
Rufato, Maria Aparecida da Silva Mendonça, Marco Antônio Mendonça e
Rosemeire Cruz Rufato, lastreada em uma cédula de crédito bancário, objetivando
o recebimento do valor de R$2.714.562,64, para abril de 2020.
A pessoa jurídica executada ofereceu à penhora
2.090 ações preferenciais, classe “B”, do Banco do Estado de Santa Catarina S.A
(fls. 94/117 dos autos de origem).
O credor manifestou a sua recusa com relação à
nomeação dos bens indicados à constrição e requereu a realização de pesquisa de
bens dos executados nos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (fls. 209/210 dos
autos de origem).
A r. decisão agravada de fls. 226/227 dos autos de
origem foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 209 e 218: O exequente NÃO ACEITOU OS BENS
OFERTADOS À PENHORA (fls. 95/96, 119/133 - ações
preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina, "anuídas" pelo
titular Osvaldo em favor da empresa executada).
De fato, não delineada liquidez.
Título emitido em 1986 a favor do terceiro DILTO (fls. 132).
Não evidenciado se o titular teria disponibilidade de tais ações
(inclusive eventuais demandas judiciais, etc).
Procuração de fls. 122/123, poderes substabelecidos a Osvaldo -
fls. 129/130.
Observada, ainda, a ordem preferencial de penhora (art. 835 do
CPC), por ora, defiro proceda-se à pesquisa de declaração de renda
em nome dos executados, pelo sistema INFOJUD, bem como:
2) Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros (art.
854 do CPC).
Providencie a Serventia, via BACENJUD, sem dar ciência à parte
contrária, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em
nome da parte executada até o valor indicado na execução (R$
2.873.861,91) - fls. 219.
I) Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
A) proceda-se a liberação de eventual indisponibilidade excessiva
com urgência e, visando evitar prejuízos para ambas as partes,
proceda-se a transferência do valor bloqueado para a conta judicial,
dando-se ciência às partes do resultado.
B) intime-se a parte executada para eventual impugnação, no prazo
de 5 (cinco) dias, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência de
patrono constituído nos autos, intime-se a parte executada por carta
AR direcionada ao endereço de citação ou último endereço
cadastrado nos autos, devendo o exequente recolher a taxa postal de
intimação (salvo eventual gratuidade do exequente).
II) Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios,
insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do
sistema, que deverão ser, desde logo, liberados: ora fica intimado o
exequente para que se manifeste em termos de eventual
prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, incidirá a
suspensão da execução pelo prazo de um ano, na forma do art. 921,
caput, III, e §§2o e 4o, do CPC.
III) Em caso de dúvida quanto às contas e valores a serem
liberadas, e/ou, havendo impugnação, na forma do art.854, §3o, do
Código de Processo Civil, tornem os autos conclusos com urgência
para deliberações.
Int”.
Em sequência, foi realizado o bloqueio on line de
contas de titularidade dos executados (fls. 228/235 dos autos de origem), sendo
certo que os agravantes requereram o levantamento dos valores constritos, por
serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, CPC (fls. 257/264 e
273/277 dos autos de origem)
A r. decisão agravada de fls. 280/281 dos autos de
origem foi assim proferida:
“Vistos.
1) Houve bloqueio na conta dos executados nos seguintes valores:
A) Marcia - R$ 1.797,26 - Banco Bradesco (fls.229);
B) Tuiuti Equipamentos - R$ 4.263,31 - Banco Bradesco e R$
2.516,83 - Banco Santander (fls.230);
C) Marco Antonio - R$ 24.833,38 - Banco Bradesco (fls.233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
2)
Fls.239/250:
Executados
Luiz
Alberto
e
Rosemeire
IMPUGNAM O BLOQUEIO BACENJUD.
Já citados cf fls. 206 e 215.
Anotem-se os patronos.
Noticiam atingimento de verbas de aposentadoria, bem como conta
corrente e poupança conjunta com a mãe da executada Rosemeire.
O exequente se manifestou a respeito de tal impugnação a fls.
253/256.
No entanto, resta PREJUDICADA a análise de tal impugnação,
visto que os bloqueios apontados foram realizados no Banco Itaú
(cf. Fls.247/249), e conforme item 1 supra não houve bloqueio em
face dos executados Luiz e Rosemeire (fls. 230/231).
3) Fls. 257/268 e 273/279: A parte executada Marco e Márcia
IMPUGNAM O BLOQUEIO BACENJUD. Marco noticia
atingimento de verbas de aposentadoria. Marco e Márcia apontam
impenhorabilidade de valor bloqueado em conta corrente inferior a
40 salários mínimos.
Anotem-se os patronos. Marco já citado cf fls. 206.
Com a juntada de procuração de fls. 278, Márcia ora se dá por
citada. A partir da publicação desta decisão inicia-se o prazo para
Márcia, para eventuais embargos à execução, na forma do despacho
citatório de fls. 82.
Sobre tais impugnações, vista à parte exequente por dez dias
(inclusive a respeito da documentação complementar a ser juntada
pela parte executada, na forma que segue).
4) Diante da urgência apontada, na forma que segue, defiro prazo
de cinco dias para juntada de documentação complementar pela
parte executada MARCO E MÁRCIA, a evidenciar prejuízo à
subsistência (e também a embasar o pedido de justiça gratuita
formulado por Marco).
Conforme aponta a jurisprudência, para a quitação de débitos
fatalmente será utilizada remuneração do executado, caso o valor
ingresse na esfera da disponibilidade do executado sem que tenha
sido consumido integralmente para o suprimento das necessidades
básicas. Neste prisma, a verba perde seu caráter alimentar e há
possibilidade de penhora sobre rendimentos, condizente com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
capacidade econômica e a dignidade da pessoa humana.
Não pode haver abuso no direito de defesa em prejuízo ao direito
do credor.
Neste passo, para melhor análise de eventual impenhorabilidade e
atingimento da subsistência da parte executada quanto ao bloqueio
bacenjud (fls. 229/235), apresente a parte executada MARCO E
MÁRCIA, querendo, como petição SIGILOSA, em cinco dias,
cópia integral da última declaração de IR (para comprovar eventual
situação de isento, trazer pesquisa: site Receita Federal- item
"consulta restituições"). No silêncio, permanecerá o bloqueio
bacenjud, porque não evidenciado prejuízo à subsistência.
No mesmo prazo poderá a parte executada fazer eventual proposta
de acordo, inclusive em contato com o patrono da parte adversa.
5) Verifiquem as partes possibilidade de acordo, com concessões
recíprocas (abatimento, parcelamento, etc), evitando-se maiores
desgastes e prejuízos recíprocos, bem como evitando-se novos
bloqueios bacenjud.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de
reforma das rr. decisões agravadas “para determinar a Penhora 2090 (dois mil e
noventa) ações preferenciais, classe “B”, do Banco do Estado de Santa Catarina
S.A, sob o Título Múltiplo de no 197.022, com o desbloqueio dos valores
alcançados por penhora on line de ativos financeiros de titularidade da parte
agravante.
3. Mantêm-se as rr. decisões agravadas quanto à
recusa de penhora de 2090 (dois mil e noventa) ações preferenciais, classe “B”, do
Banco do Estado de Santa Catarina S.A.
3.1. Ante a atribuição ao exequente da prerrogativa
de indicação de bens à penhora (CPC/2015, art. 829, §2o) e o fato da ordem de
preferência prevista no art. 835, CPC/2015 não ser absoluta e ter sido estabelecida
em benefício do credor, objetivando maior eficácia do processo executivo, que se
realiza no interesse do credor (CPC/2015, art. 797), de forma menos gravosa para
o devedor (CPC/2015, art. 805), o não acolhimento da penhora do bem indicado
pelo exequente depende de prova pelo executado de que a constrição de bem por
ele devedor indicado lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao credor (CPC,
art. 847, do CPC/2015), uma vez que o executado tem responsabilidade
patrimonial de cumprimento de suas obrigações (CPC/2015, art. 789).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Teresa Arruda
Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogério Licastro Torres de Melo: (a.1) “Este dispositivo legal [refere-se ao art.
835] disciplina qual ordem deve ser observada para fins de penhora. Tal
ordem não é absoluta, como, aliás, sugere o próprio caput ao estabelecer que
a penhora observará preferencialmente a ordem nele estabelecida. (...) A
ordem legal estabelecida para penhora deve ser ajustada de forma a
conciliar, no caso concreto, os princípios da máxima utilidade da execução
em favor do exequente e o da menor onerosidade ao executado, com vistas a
buscar uma execução equilibrada e proporcional.” (Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, RT, 2015, p. 1.190/1.191,
comentários ao caput e inciso I, do art. 835, o destaque negrito sublinhado não
consta do original); e (a.2) “Este dispositivo [refere-se ao art. 847] trata da
substituição de penhora por iniciativa exclusiva do executado. (...) Para que
se proceda à substituição, ainda que por força do caput, cabe ao executado,
antes de mais nada, comprovar que a penhora do novo bem lhe será menos
onerosa e, ao mesmo tempo, não trará prejuízo ao exequente. A lei, aqui, mais
uma vez busca conciliar o princípio da menor gravosidade (ou onerosidade)
com o da máxima utilidade da execução, numa clara perseguição de uma
execução proporcional e equilibrada. Além dessa comprovação, para que o juiz
possa deferir a substituição caberá ao executado, na própria petição que requer a
substituição, fazer os apontamentos necessários à identificação do bem e
apresentar os respectivos documentos, conforme natureza do bem por ele
indicado em substituição ao anteriormente penhorado. (...) Para finalizar o
comentário a este dispositivo, registramos que os deveres do executado nele
previstos vão além da hipótese de substituição da penhora, isto porque cumpre ao
executado prestar todas as informações e documentos quando pretender fazer
indicação de bens à penhora nos termos facultados pelo § 2o do art. 829.”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”,
RT, 2015, p. 1.209/1.210, comentários ao art. 847, o destaque negrito sublinhado
não consta do original); e (b) Humberto Theodoro Junior: “Não tem mais
direito do devedor de escolher, no prazo de citação, os bens a serem
penhorados. É ao credor que se passou a reconhecer a faculdade de apontar, na
petição inicial, os bens que o oficial de justiça penhorará em cumprimento ao
mandado de citação expedido na execução por quantia certa, fundada em título
extrajudicial (art. 798, II, “c”). (...) A jurisprudência, à época do Código
anterior já entendia que a ordem do art. 835 não era absoluta e inflexível. O
texto do dispositivo afina-se com a jurisprudência ao estatuir que “a penhora
observará, preferencialmente”, a gradação da lei (e não obrigatória ou
necessariamente). Admite-se, de tal sorte, a justificação da escolha dentro dos
parâmetros (i) da facilitação da execução e sua rapidez; e (ii) da conciliação,
quanto possível, dos interesses de ambas as partes. Segundo a posição do Superior
Tribunal de Justiça, ora prestigiada pelo texto do art. 835, caput, “a agradação
legal há de ter em conta, de um lado, o objetivo de satisfação do crédito e, de
outro, a forma menos onerosa para o devedor. A conciliação desses dois princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
é que deve nortear a interpretação da lei processual, especificamente os arts. 655,
656 e 620 do CPC [NCPC, arts. 835, 848 e 805]. (...) Em outras palavras, a
atual sistemática de execução por quantia certa concede ao credor a iniciativa
de escolher os bens a penhorar. Ao executado se ressalva a possibilidade de se
opor à escolha feita na petição inicial da execução. Toca-lhe, todavia, o ônus
de cumprir fielmente as exigências do art. 847, § 1o, caso pretenda substituir
a penhora promovida pelo exequente.” (“Curso de Direito Processual Civil
Execução forçada - Cumprimento de Sentença
Execução de Títulos
Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol.
III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 472/473 e 475/476, itens 348 e 350, o destaque
não consta do original).
3.2. É lícito ao credor recusar bem indicado à
penhora pelo devedor, que se revele de difícil comercialização.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “Trata-se de recurso especial interposto por ANÍBAL
BORIN, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição
Federal, manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, assim ementado: EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE
BEM À PENHORA. MAQUINÁRIO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DO ART.
655 DO CPC. PRECEDÊNCIA DOS MÓVEIS SOBRE OS IMÓVEIS. RECUSA
DO CREDOR, POR SER BEM DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO.
PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECURSO PROVIDO. “Se o devedor,
observando o disposto no art. 655 do CPC, indicou à penhora, dentro do prazo
legal, bens suficientes a garantir a execução, apontando seu valor e o lugar onde se
encontram, não há que se devolver ao credor o direito à nomeação” (AI no
98.000077-7, de Brusque, rel. Des. Sérgio Paladino) fl. 61. Nas razões do
especial, alega o recorrente violação dos artigos 612, 655, I e 656, V, do Código
de Processo Civil; bem como divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese,
que: “é evidente a dificuldade de comercialização do bem oferecido pelos
Recorridos, diante da sua especificidade e do valor atribuído ao mesmo, de difícil
conversão em dinheiro, razão pela qual a nomeação foi regularmente impugnada
pelo Recorrente que justificou a ineficácia da nomeação e as razões para a sua
justa recusa. Tratam-se de equipamentos ligados à editoração gráfica, que
atualmente se tornaram totalmente obsoletos, diante da evolução tecnológica dos
modernos programas de computação, baratos e de alta qualificação” fl. 70. É o
relatório. DECIDO: A irresignação merece prosperar. O acórdão proferido pelo
Tribunal a quo vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que consolidou-se no sentido que, a fim de garantir a efetividade da
execução, é lícito ao credor recusar bem indicado à penhora que seja de
difícil comercialização. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 535 DO CPC.
AUSÊNCIA DE OFENSA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E
356 DO STF. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. RECUSA PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
CREDOR. PRECEDENTES DO STJ. 1. É improcedente a argüição de ofensa ao
art. 535 do CPC quando o acórdão impugnado examina e decide, de forma
motivada e suficiente, as questões que delimitam a controvérsia, adotando
fundamentos que se mostram cabíveis à prolação do julgado. 2. Aplicam-se os
óbices previstos nas Súmulas ns. 282 e 356 do STF quando a questão
infraconstitucional suscitada no recurso especial não foi enfocada no acórdão
recorrido, nem, a respeito, foram opostos embargos de declaração. 3. Consoante
iterativa jurisprudência do STJ, é lícito ao credor recusar a nomeação pela
parte devedora de bem à penhora, quando este se mostrar de difícil
comercialização. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 908.836, GO,
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 18.08.2008). PROCESSUAL
CIVIL EXECUÇÃO FISCAL INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA
RECUSA PELO CREDOR
POSSIBILIDADE
BENS DE DIFÍCIL
COMERCIALIZAÇÃO
PRECEDENTES SISTEMA "BACEN JUD"
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO OU FISCAL PENHORA DE PARTE DO
FATURAMENTO DA EMPRESA EXCEPCIONALIDADE. 1. Embora esteja
previsto no CPC que a execução far-se-á da forma menos gravosa para o
executado (art. 620 CPC), isso não impede que o credor recuse a oferta de
bens em garantia, se forem eles de difícil comercialização. 2. A gradação de
bens a serem penhorados, como consta do art. 11 da LEF, não é inflexível,
podendo ser alterada a ordem a depender das circunstâncias fáticas (precedentes
do STJ). 3. Bens oferecidos em penhora, constituídos de parte do ativo da empresa
executada (computadores e seus componentes), de difícil comercialização. 4. Em
situações excepcionais, em que esgotados todos os meios disponíveis para
localização de bens suficientes para garantir a execução, esta Corte tem admitido a
adoção das providências previstas no art. 185-A do CTN e até a penhora sobre
parte do faturamento da empresa. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag
1.074.820, RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 13.05.2009). Ante o exposto,
conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para restabelecer a autoridade
da decisão do juízo da execução. Intimem-se” (REsp 323366, rel. Min. Vasco
Della Giustina, DJe 08.09.2010, o destaque não consta do original).
3.3. Aplicando-se as premissas supra, de rigor o
reconhecimento de que, no caso dos autos, lícita a recusa da parte credora
agravada em aceitar a penhora de 2090 (dois mil e noventa) ações preferenciais,
classe “B”, do Banco do Estado de Santa Catarina S.A, ainda que os títulos e
valores mobiliários com cotação em mercado possuam preferência na ordem de
constrição estabelecida no art. 835, CPC, pois: (a) a execução se processa em
benefício do credor, (b) a ordem estabelecida no art. 835 não é absoluta e (c)
ausente prova de que a constrição do bem indicado pelo devedor será menos
oneroso e não trará prejuízo ao credor (CPC, art. 847, do CPC/2015), por se tratar
de bem de difícil comercialização e de pouca liquidez.
Quanto à possibilidade de recusa pela parte credora
de penhora de ações emitidas pelo BESC, por se tratarem de bens de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
comercialização e baixa liquidez, a orientação deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“EXECUÇÃO - Penhora - Recusa de bem oferecido pela executada principal
Ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina S/A (BESC)
Admissibilidade
Ordem de preferência que é endereçada ao credor

Inteligência do art. 835 do CPC/2015 Válida a rejeição de bens que, dentro
da razoabilidade, impliquem ônus para o credor ou se mostrem de difícil
conversibilidade em dinheiro Recurso desprovido” (20a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2214497-11.2017.8.26.0000, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, j. 09/04/2018, o destaque não consta do original); (b)
“EXECUÇÃO Cédula de Crédito Rural Inadimplemento Penhora do bem
dado
em
garantia
-
Pretensão
a
compensação
do
débito
com ações preferenciais do BESC Impossibilidade Ausência dos requisitos
do artigo 368 do CPC, especialmente a liquidez do suposto crédito Proposta
que configura verdadeira dação em pagamento, que depende do
consentimento do credor para efetivação, inocorrente na hipótese Penhora e
consequente alienação judicial, mantidas Recurso não provido” (13a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento no2241406-22.2019.8.26.0000, rel.
Des. Heraldo de Oliveira, j. 05/12/2019, o destaque não consta do original) e (c)
“Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial - Oferta
à penhora de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina S/A
BESC Rejeição pelo credor - Autorizada a realização de pesquisa de bens
via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
Cabimento

A penhora deve observar, preferencialmente, dinheiro, em espécie, depósito
ou aplicação em instituição financeira, nos termos do art. 835, I, e § 1o, do
Novo CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido” (37a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2017103-93.2017.8.26.0000, rel. Des. Sergio
Gomes, j. 11/04/2017, o destaque não consta do original).
Isto é o quanto basta para a manutenção das rr.
decisão agravadas.
4. Quanto às alegações relativas ao levantamento de
valores constritos em contas de titularidade dos executados, por se tratarem de
valores impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, CPC, feitas em
impugnação à penhora, o recurso não pode ser conhecido.
4.1. O agravo de instrumento tem seu conhecimento
limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública,
passíveis de conhecimento de ofício.
Neste sentido, a orientação de: (a) de Araken de
Assis: “Em síntese, o efeito devolutivo do agravo remeterá ao órgão ad quem,
no mínimo, a questão impugnada e, talvez, as questões que, haja ou não
controvérsia das partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de ofício.
Também no agravo, portanto, o efeito devolutivo se desenvolve através de duas
perspectivas diferentes, mas complementares: quanto à extensão, cumpre definir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
se o pronunciamento o órgão ad quem cobrirá área idêntica àquela decidida
no órgão a quo; quanto à profundidade, urge estabelecer as questões que, haja ou
não impugnação do agravante, devem ser examinadas e julgadas pelo órgão ad
quem. (...) A cognição do órgão ad quem ficará, em princípio, limitada à
questão impugnada, vedada a reformatio in pejus, com as ressalvas
decorrentes do conhecimento da matéria de ordem pública.” (“Manual dos
Recursos", RT, 2007, SP, p. 533/534, itens 53.1 e 53.1.1, o destaque não consta do
original); e (b) o julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site, que se reproduz:
"EMENTA Processo civil. Recurso especial. Ilegitimidade e inépcia da
petição inicial. Matéria de ordem pública. Preliminar de agravo de
instrumento. Possibilidade de apreciação pelo Tribunal. - Não importa em
supressão de instância a análise pelo Tribunal de matéria de ordem pública
invocada em preliminar de agravo de instrumento. - As questões de ordem
pública devem ser reconhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e
grau de jurisdição. Recurso provido. DECISÃO (...) Relatado o processo,
decide-se. (...) b) Da apreciação de matéria de ordem pública - art. 267, § 3o do
CPC O STJ já pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de
apreciação, de ofício, das matérias de ordem pública, tanto no primeiro grau como
no segundo grau de jurisdição. Confira-se, neste sentido, o Resp 598200, da
relatoria do i. Min. Castro Filho, pub. no DJ de 01.07.2004; o AGA 446135, de
minha relatoria, pub. no DJ de 16.12.2002 e o Resp 285402, da relatoria do i. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, pub. no DJ de 07.05.2001. Assim, o efeito
devolutivo do agravo de instrumento não se restringe aos fundamentos da
decisão impugnada, como entendeu o Tribunal de origem. Ademais, na
hipótese em exame, nem se cogita de conhecimento de ofício de matéria de
ordem pública pelo Tribunal de origem, pois o recorrente provocou a
prestação jurisdicional ao argüir a ilegitimidade de parte e a inépcia da
petição inicial como preliminares do agravo de instrumento interposto.
Quanto ao argumento apresentado no acórdão recorrido de que a apreciação
das questões em segundo grau de jurisdição implicaria em supressão de
instância, este não deve subsistir, pois, ao deferir a antecipação de tutela, o i.
juiz ultrapassou qualquer óbice processual, tendo, portanto, implicitamente
entendido que não havia inépcia da inicial ou ilegitimidade de parte. Com
isso, fica prejudicada a discussão das demais questões suscitadas no presente
recurso especial. Forte em tais razões, nos termos do art. 557 do CPC, conheço em
parte do recurso especial e nesta parte lhe dou provimento para anular o acórdão
recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que
analise as preliminares argüidas pelo recorrente no agravo de instrumento.” (REsp
575862/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05.10.2004, o destaque não consta do
original).
4.2. As alegações relativas ao levantamento de
valores constritos em contas de titularidade dos executados, por se tratarem de
valores impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, CPC, feitas em
impugnação à penhora, não foram apreciadas, nem envolvem questão resolvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no
2197478-84.2020.8.26.0000
pelas rr. decisões agravadas, nem matéria de ordem pública, apreciável, na
espécie, de ofício, visto que estranhas ao r. ato judicial impugnado.
Observa-se que as rr. decisões agravadas somente
determinaram que “para melhor análise de eventual impenhorabilidade e
atingimento da subsistência da parte executada quanto ao bloqueio bacenjud (fls.
229/235), apresente a parte executada MARCO E MÁRCIA, querendo, como
petição SIGILOSA, em cinco dias, cópia integral da última declaração de IR”,
determinação esta que não se revela abusiva, tendo em vista que é do executado o
ônus da comprovação da impenhorabilidade de valores alcançados por penhora on
line de ativos financeiros de sua titularidade.
5. Em resumo, o recurso deve ser conhecido, em
parte, e desprovido.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso e
nega-se provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator